Tribunal: TJES
Processo: 5037720-39.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037720-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDENY SOARES BASTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL (ATO Nº 476/2017). SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5606/ES. MORA NO PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MARCO INICIAL PARA COBRANÇA DE ATRASADOS (QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O
WRIT
). PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO: DIREITO RECONHECIDO E IMPLEMENTADO ADMINISTRATIVAMENTE EM 2018. DEVER DE PAGAR OS RETROATIVOS DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte autora, servidora do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, ingressou com ação de cobrança objetivando o recebimento de valores retroativos referentes à promoção funcional do ano de 2016 (Ato nº 476/2017). Sustenta que, embora o direito à promoção tenha sido reconhecido, os efeitos financeiros ficaram suspensos temporariamente por força da Lei Estadual nº 10.470/2015, em razão de crise fiscal. Afirma que os pagamentos só foram normalizados em folha a partir de setembro de 2018, restando pendentes as parcelas retroativas compreendidas entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo (07/11/2016) e a efetiva implementação em folha.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019, corrigidos monetariamente. A sentença afastou a tese de prescrição com base na interrupção do prazo pelo Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

3. O Estado do Espírito Santo recorre alegando, preliminarmente, a ocorrência de
prescrição quinquenal
, sustentando que o prazo para cobrar parcelas vencidas deve contar retroativamente da data do ajuizamento da ação individual, e não da ação coletiva. No mérito, defende que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 10.470/2015 pelo STF (ADI 5606/ES) veda o pagamento dos reflexos financeiros durante o período de suspensão. Por fim, insurge-se contra os índices de juros e correção monetária aplicados.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O recorrente sustenta que a prescrição atingiria as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento desta ação individual. Contudo, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a impetração de Mandado de Segurança Coletivo por substituto processual interrompe a prescrição. Nesse sentido, a pretensão de cobrança de parcelas retroativas retroage ao quinquênio que antecedeu a impetração do
writ
. Como o MS coletivo foi impetrado em 07/11/2016, a interrupção abrange as parcelas devidas desde então, não havendo que se falar em prescrição no caso concreto.

6. A controvérsia cinge-se ao dever de pagar retroativos de promoção cuja eficácia financeira foi suspensa pela Lei 10.470/2015. O STF, na ADI 5606/ES, de fato validou a norma, mas ressalvando que se trata de
suspensão temporária
e não de supressão de direito. Uma vez restabelecido o equilíbrio fiscal do Poder Judiciário — fato comprovado pela própria implementação administrativa da promoção em folha no ano de 2018 — a condição suspensiva desaparece, tornando o débito retroativo plenamente exigível. A tese estatal de que a suspensão implicaria perdão da dívida ou perda do direito carece de amparo legal e configuraria enriquecimento ilícito da administração.

7. Quanto à atualização, assiste razão parcial ao debate trazido nos autos apenas para adequação ao Tema 810 do STF e à EC 113/2021. Até 08/12/2021, deve incidir correção pelo IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba ambos os encargos.

8. Diante do exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a única adequação de ofício no cálculo dos juros e correção para estrita observância à Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas, por isenção legal

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)